Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703029-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LUIZA KAZUKO OZAKI REU: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, FRANCISCO DE ASSIS JESUS, FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 58707350, verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante Luiza Kazuko Ozaki pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que revogou o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente alega que é pessoa hipossuficiente. Afirma não possuir condições de suportar despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Aduz que o benefício foi concedido e posteriormente revogado após a juíza a quo constatar bens de sua propriedade. Alega que é idosa e que tem toda renda comprometida com despesas com a irmã doente, que é sua curatelada, e com a filha, que também é enferma. Pugna pela suspensão da decisão agravada e pela antecipação da tutela. No mérito pede que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça”. Por meio da referida decisão, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte agravante quedou-se inerte, conforme atesta certidão de ID no 59162873. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, a agravante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator